Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-94.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Concorrência desleal. Obrigação de não fazer cumulada com indenização. Improcedência do pedido. Manutenção. Inexistência de cláusula de não concorrência no instrumento que materializou a cessão das quotas do réu. Possibilidade de exercer atividade no mesmo ramo diante da ausência de previsão contratual nesse sentido. Cessão de cotas sociais que não se confunde com o trespasse. Primazia da

Ementa:
Concorrência desleal. Obrigação de não fazer cumulada com indenização. Improcedência do pedido. Manutenção. Inexistência de cláusula de não concorrência no instrumento que materializou a cessão das quotas do réu. Possibilidade de exercer atividade no mesmo ramo diante da ausência de previsão contratual nesse sentido. Cessão de cotas sociais que não se confunde com o trespasse. Primazia da autonomia da vontade e da livre concorrência. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo desprovido.